Tribunal: CARF
Processo: 16682.721207/2022-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721207/2022-43
ACÓRDÃO
1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Há permissão legal e jurisprudencial para aquisição de participações
societárias mediante empresas veículo, com consequente amortização
fiscal lícita de ágio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão de primeira instância, e a preliminar de mérito relacionada à renúncia à
instância administrativa por propositura de ação judicial, suscitadas de ofício pelo Conselheiro
Marcelo Izaguirre da Silva (relator), vencido o Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva (relator) que
votou por acolher as referidas preliminares. No mérito, acordam, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro
Sérgio Magalhães Lima, que votou por dar provimento ao recurso. Julgamento se iniciou em
dezembro de 2024 com a participação do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, presidente
anterior desta turma, na votação da preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique Nimer Chamas relacionado às
questões preliminares.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
2
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros(as) Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior,
Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO COMPLEMENTAR DE CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito Complementar
1. O processo trata de constituição de crédito tributário COMPLEMENTAR de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Multas Isoladas e
de Ofício de 75%. O valor atualizado do crédito complementar é de aproximadamente R$
128,5 milhões:

Infrações Complementares Constituídas
2. Os Autos de Infração abarcam infrações relacionadas com Deduções Indevidas em bases de
cálculo do IRPJ e CSLL decorrentes de Despesas de Amortização de Ágio de R$ 154,4 milhões,
registradas entre em 2017 e 2018.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
3
3. Em paralelo, houve aplicação de Multas Isoladas decorrentes de falta de recolhimento sobre
bases de cálculos estimadas dos referidos tributos (IRPJ: R$ 10,6 milhões e CSLL: R$ 4,4
milhões).

Conexão e Interdependência Processual
4. Para fins do presente julgamento, vale explicitar o contexto no qual está inserido o presente
processo. Ele está conectado com outros quatro processos COMPLEMENTARES que tratam
exatamente da mesma matéria, porém, abrangem períodos distintos e estão em fases
processuais distintas.
5. O quadro que segue traz resumo de tal conexão e apresenta informações essenciais sobre
períodos, fases processuais e valores originais de cada um dos cinco processos (incluindo o
presente), os quais, no conjunto, consolidam total de Despesas de Amortização de Ágio
registradas pela Recorrente entre os anos de 2009 e 2018, incluindo a despesa já mencionada
no parágrafo 2:

Primeira Instância
Segunda Instância
16682.721208/2012-16 2009, 2010 e 2011
CONSTITUIÇÃO ORIGINAL
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Processo Transitado em
Julgado no Carf. Ação Judicial
de Cobrança da PGFN. Ação
Judicial Proposta Pela
Recorrente para DISCUSSÃO
DE MÉRITO. DESISTÊNCIA DA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF 1.
Indedutibilidade
Mantida Por
Unanimidade
Indedutibilidade Mantida Por
Maioria em Acórdão de RECURSO
ESPECIAL (9101-004.562 – CSRF / 1a
Turma). PROCESSO ORIGINAL.
TRÂNSITO ADMINISTRATIVO EM
JUGALDO.
402 milhões
16682.722247/2017-45
2012
CONSTITUIÇÃO
COMPLEMENTAR DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Ação
Judicial Proposta Pela
Recorrente para DISCUSSÃO
DE MÉRITO. DESISTÊNCIA DA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF 1.
Indedutibilidade
Mantida Por
Unanimidade
RECURSO ESPECIAL. Dedutibilidade
Parcialmente Mantida Por Maioria.
154 milhões
16682.720920/2019-74
2014 e 2015
CONSTITUIÇÃO
COMPLEMENTAR DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Carf -
Recurso Voluntário - Para
Relatar. DESISTÊNCIA DA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF 1.
Indedutibilidade
Mantida Por
Unanimidade
Recurso Voluntário - Julgamento
Pendente - PROCESSO DISTRIBUÍDO
PARA RELATORIA DE CONSELHEIRO.
45 milhões
16682.721243/2020-45
2016
CONSTITUIÇÃO
COMPLEMENTAR DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Carf -
Recurso Voluntário - Para
Distribuir. DESISTÊNCIA DA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF 1.
Indedutibilidade
Mantida Por
Unanimidade
Recurso Voluntário - Julgamento
Pendente - PROCESSO PENDENTE DE
DISTRIBUIÇÃO PARA CONSELHEIRO.
41 milhões
16682.721207/2022-43
2017 e 2018
CONSTITUIÇÃO
COMPLEMENTAR DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Carf -
Recurso de Ofício e
Voluntário - Para Relatar.
DESISTÊNCIA DA ESFERA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF 1.
Dedutibilidade
Mantida Por Maioria
Recurso de Ofício - Julgamento
Pendente - PROCESSO DISTRIBUÍDO
PARA RELATORIA DE CONSELHEIRO.
101 milhões
R$ 743 milhões
Resultado
Valor Original do
Processo R$
Total R$
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - CONEXÃO E INTERDEPENDÊNCIA PROCESSUAL
Processo
Anos
Fase Processual
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
4

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR

6. As despesas de amortização examinadas de R$ 154,4 milhões tiveram origem em pagamentos
de parcelas anuais complementares vinculadas a preço de aquisição de participações
societárias realizada em 2008.
7. Em essência, a Autoridade Fiscal alega que, após uma série de Reorganizações Societárias
(vide resumo entre as folhas 1231 e 1237), houve artificialidade em criação de empresa
(veículo) e ausência de confusão patrimonial, sendo estes os fundamentos invocados pelo
Fisco para consideração da indedutibilidade de tais despesas.
8. Em decorrência da glosa fiscal, houve ainda aplicação de Multa Isolada de 50% (art. 44, II da
Lei no 9.430, de 1996), relacionada com redução indevida de estimativas mensais de IRPJ e
CSLL, bem como, Multa de Ofício.
9. As operações societárias que culminaram no surgimento do ágio questionado pela Autoridade
Fiscal envolveram as seguintes empresas:

10. Antes de discorrer sobre o caso concreto, a Autoridade Fiscal fez uma análise da legislação
aplicável, relativa à dedutibilidade fiscal da amortização do ágio decorrente de participação
societária, concluindo (fls. 892 e 893):
...não é possível a interposição de sociedade empresarial com o único objetivo
de carrear o ágio à pessoa jurídica que as partes pretendem que o amortize,
uma vez que não se pode perder de vista a identificação do real adquirente do
ágio e se impõe verificar se ocorreu a suscitada hipótese de “confusão
patrimonial.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
5

11. Segue quadro com a síntese dos atos jurídicos referentes ao ágio:

Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
6
12. Segundo a Autoridade Fiscal, a criação das cooperativas holandesas e da COSANPAR
(empresas veículos) foi mera estratégia empresarial para evitar a tributação do IRPJ e CSLL.
13. A Autoridade Fiscal descreveu as operações societárias que culminaram na incorporação
reversa da COSANPAR pela investida COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (antiga ESSO)
da seguinte maneira (fls. 903 a 905).
14. No momento imediatamente anterior à aquisição das participações societárias nas
cooperativas holandesas pelo grupo COSAN, a COSANPAR tinha a seguinte estrutura
societária:

15. Antes da venda das participações societárias, a COSAN LE, ainda com a denominação de ESSO,
tinha a seguinte composição societária (de acordo com a sua 35a Alteração Contratual):

16. Após a criação das cooperativas sediadas na Holanda, o grupo societário ficou assim
estruturado:

17. Após a aquisição das participações societárias pelo grupo COSAN, e ainda antes da liquidação
das cooperativas sediadas na Holanda, o controle da ESSO assumiu a seguinte configuração:
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
7

18. Na sequência, a COSAN Combustíveis e Lubrificantes S/A (atual COSAN LE), apresenta a
seguinte composição acionária:

19. Finalmente, a COSAN Combustíveis e Lubrificantes S/A (atual COSAN LE), após a incorporação
reversa de sua controladora, a COSANPAR, passou a ter a seguinte estrutura societária:

20. A Autoridade Fiscal faz uso dos fundamentos contidos no Acórdão no 1402-002.090 – 4a
Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, referente ao processo de no 16682.721208/2012-16,
que conclui que o laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte não é hábil para
comprovar o fundamento econômico do ágio na rentabilidade futura da empresa, pois foi
elaborado após o efetivo pagamento.
21. A Autoridade Fiscal argumenta que a COSANPAR foi criada como uma empresa "de
passagem", com o único objetivo de permitir que a COSAN S/A deduzisse o ágio pago na
aquisição da ESSO, o que não seria possível se a compra tivesse sido feita diretamente.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
8
Conclui que a COSANPAR era uma mera "empresa veículo" e que a sua criação foi um artifício
para reduzir a carga tributária do Grupo COSAN (fls. 909 a 910).
22. A Autoridade Fiscal argumenta que a dedução da amortização do ágio na apuração do lucro
tributável só é possível quando ocorrer “confusão patrimonial” e a “extinção do investimento”
(fls. 915 a 917).
23. Segundo a argumentação, a investidora deve ser a que desembolsou os recursos para a
aquisição e que acreditava na "mais valia" do investimento. A investida, por sua vez, deve ser
a que irá gerar a rentabilidade futura esperada pela investidora. O ágio só é dedutível quando
ambas se fundem em uma única universalidade patrimonial.
24. No caso em análise, a Autoridade Fiscal sustenta que a criação da COSANPAR foi artificial e
não configurou "confusão patrimonial", sendo a real investidora, a COSAN S/A., entidade que
efetivamente suportou o ônus da operação.
25. Para corroborar sua posição, cita diversos acórdãos do CARF que demonstram que a
dedutibilidade do ágio depende da "confusão patrimonial", ou seja, o entendimento de que a
empresa que pagou o ágio e que arcou com o investimento é a que deve ter o direito de
deduzir a amortização.
26. Diante da defendida artificialidade da COSANPAR e da ausência de "confusão patrimonial", a
dedução do ágio pela COSAN foi considerada indevida, resultando na glosa da amortização do
ágio na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL nos anos-calendário 2017 e 2018.
27. O montante do ágio deduzido (R$ 106.296.211,15) foi extraído da Parte A do Lalur e do Livro
de Apuração da CSLL de 2017 e 2018. Esclareceu a Autoridade Fiscal que dado o evento de
cisão parcial ocorrido em 30 de novembro de 2018, o valor do ágio glosado foi lançado nessa
data.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

28. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito complementar constituído, a Recorrente
apresentou Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. Em
decisão distinta das demais decisões de primeira instância indicadas no quadro do parágrafo
5, o acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) resumiu-se no seguinte
texto:
Acordam os membros da 12a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por maioria de
votos, JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, cancelando o crédito tributário
em litígio, nos termos do Relatório e Voto. Vencido o julgador Fernando Luiz
Gomes de Mattos que apresentará declaração de voto.

Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
9

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO DE OFÍCIO

29. Tendo em vista cancelamento de tributo e encargo de multa em montante superior a limite
de R$ 15 milhões fixado pelo artigo 1o da Portaria MF 2/2023, o Presidente da turma da DRJ
que julgou a Impugnação interpôs Recurso de Ofício contra a decisão do referido colegiado.
No mérito, a decisão recorrida resume-se nos fundamentos indicados nos parágrafos que
seguem.

Controvérsia Central
30. Conforme relatado, a controvérsia central instaurada reside no fato de a Autoridade
Tributária ter entendido como irregular a amortização de ágio realizada pela impugnante na
operação de aquisição da antiga ESSO pelo grupo COSAN, que utilizou a holding COSANPAR, a
qual foi considerada uma empresa veículo.
31. Ou seja, a solução da controvérsia instaurada nos autos passa pelo enfrentamento da
possibilidade ou não de utilização de empresa veículo em reorganizações societárias que
culminam com a amortização de ágio na apuração do lucro real.
32. A principal justificativa para não admitir a utilização de empresa veículo reside no fato de que
sua criação, bem como sua participação na operação, não ter fundamentação econômica,
sendo uma ficção criada com o único e exclusivo objetivo de viabilizar a amortização do ágio
pelo real adquirente. O objetivo é, portanto, reduzir o tributo devido. Toda linha
argumentativa da Autoridade Fiscal está amparada nesse alicerce.

Da Operação
33. O evento que originou o ágio foi realizado entre partes não relacionadas (COSANPAR adquiriu
as Cooperativas Holandesas que detinham as participações societárias da ESSO) e que houve o
efetivo pagamento de preço.
34. Houve evento de incorporação reversa em que a COSAN LE incorporou a COSANPAR e
posterior a esse evento a COSAN LE (antiga ESSO) passou a amortizar o ágio a razão de 1/60
para cada mês do período de apuração.
35. A Autoridade Fiscal entendeu que a perfeita subsunção dos fatos à norma não teria ocorrido
dado que o real adquirente das participações societárias da ESSO não foi a COSANPAR, mas
sim a COSAN S.A.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
10
36. A operação envolve partes independentes e o pagamento do preço com ágio, fundamentado
em expectativa de rentabilidade futura, foi realizado diretamente pela COSAN S.A. O ágio é
devidamente apurado e contabilizado na adquirente. Posteriormente a COSAN S.A. liquida as
cooperativas Holandesas, detendo diretamente a participação societária da ESSO. Ato
contínuo, a COSAN S.A. incorpora a ESSO, cumprindo assim as exigências legais que
permitiriam a amortização do ágio decorrente das operações.
37. No caso concreto sob exame, a criação da COSANPAR não teve como único motivo a
economia tributária, pois essa mesma economia poderia ter sido obtida regularmente de
outras formas.

Fundamento Econômico e Laudo
38. Da leitura do diploma legal, a primeira questão que se coloca é avaliar o fundamento
econômico do ágio, o qual foi expectativa de rentabilidade futura.
39. A Autoridade Fiscal faz citação direta de extrato do voto condutor do Acórdão no 1402-
002.090 que rejeita o laudo apresentado pelo contribuinte em razão de ter sido elaborado em
momento posterior ao evento de aquisição das participações societárias que geraram o ágio.
Finalizada a citação literal, o tópico do relatório é encerrado sem qualquer manifestação
conclusiva.
40. Uma vez que não houve fundamentação ou motivação específica por parte da Autoridade
Fiscal neste ou em qualquer outro ponto do TVF, seja reconhecido que não há questão em
discussão no tocante a comprovação da fundamentação econômica do ágio. Neste sentido, a
decisão de primeira instância deu razão à Recorrente.
41. A norma que trata da comprovação da fundamentação econômica do ágio decorrente de
expectativa de rentabilidade futura, à época dos fatos, é o §3o do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977. Referido diploma normativo não disciplina nenhuma forma, se restringindo
apenas a afirmar que o contribuinte deverá arquivar um demonstrativo como comprovante
da escrituração.
42. No processo administrativo no 16682.721208/2012-16, cujo Acórdão foi transcrito e utilizado
como referência pela Autoridade Fiscal, a Câmara Superior afirmou que o Termo de
Verificação Fiscal não trazia qualquer questionamento relativo ao demonstrativo de
rentabilidade futura utilizado pela contribuinte para o destaque do ágio na contabilidade e
que, portanto, essa não era uma matéria controversa naqueles autos.
43. O não reconhecimento no processo supracitado de que não havia controvérsia quanto a
demonstração da fundamentação do ágio, não significa que essa controvérsia aqui também
não estaria instaurada. Contudo, para considerar questionada a fundamentação econômica
do ágio, deveria a Autoridade Fiscal ter manifestado expressamente a motivação da não
aceitação do laudo apresentado.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
11
44. Vale ressaltar que em sua impugnação o contribuinte apresentou estudo prévio a negociação,
emitido pelo Banco Morgan Stanley e que fundamentaria a expectativa de rentabilidade
futura.
45. Por fim, considerando que a legislação aplicável ao caso não trazia exigências quanto a forma
do documento que comprovaria o fundamento econômico do ágio. Que no presente processo
não houve intimação instando o contribuinte a apresentar documento complementar. Que
não houve manifestação expressa da Autoridade Fiscal rejeitando o total ou parcialmente o
fundamento econômico do ágio como expectativa de rentabilidade futura e que toda a
fundamentação utilizada no TVF para rejeitar a amortização do ágio se ampara na indevida
utilização de empresa veículo, o acórdão deu razão à impugnante e entendeu que o
demonstrativo de rentabilidade futura não é matéria controversa nos presentes autos.

Conclusões da Decisão Recorrida
46. O julgamento de primeira instância cita jurisprudências judiciais (STJ, Vara Federal) que se
coadunam ao entendimento final sobre o tema exarado no referido acórdão.
47. Não há como sustentar a linha argumentativa da Autoridade Fiscal de que a única motivação
para a utilização da COSANPAR (empresa veículo) na operação de aquisição de participação
societária da ESSO pelo grupo COSAN era o de reduzir o tributo devido, pois, como ficou
demonstrado, havia outras alternativas lícitas que poderiam ter sido adotadas para o mesmo
fim.
48. Uma vez demonstrada que a participação da COSANPAR na operação não se deu unicamente
por razões tributárias, cumpre observar que a impugnante apresentou diversas motivações
extra tributárias para a configuração da operação.
49. Os argumentos apresentados pela impugnante são razoáveis e não cabe a Autoridade Fiscal
desconsiderá-los sem demonstração de que o contribuinte agiu em desconformidade à lei,
especialmente quando restou demonstrado que a operação engendrada não gerou benefício
tributário que não seria alcançado se executada de outra forma.
50. O conceito de empresa veículo vem sendo delineado pela jurisprudência administrativa ao
longo do tempo, exigindo-se para a sua configuração alguns prerrequisitos. Não é cabível nem
mesmo a configuração da COSANPAR como empresa veículo uma vez que a Recorrente
demonstrou que a sua criação tinha propósito econômico/negocial.
51. Por fim, não tendo sido comprovado que as complexas operações realizadas foram atípicas,
artificiais ou desprovidas de função social e que tiveram exclusiva motivação tributária, a
decisão considerou procedentes as alegações da impugnante.

PETIÇÕES
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
12

52. A partir das folhas 1328 e 1340 a Recorrente apresenta Petições que resultam nos seguintes
pedidos e informações:
(Folha 1330) Ante o exposto, na remota hipótese de ser reconhecido e provido
o Recurso de Ofício, o que se alega ad argumentandum, requer-se a este E.
CARF que determine a devolução dos autos à DRJ para que sejam analisados
os argumentos autônomos apresentados pela Requerente em sua
Impugnação, sobre os quais a Turma Julgadora a quo não se pronunciou,
preservando-se o direito da Requerente ao duplo grau de julgamento na
esfera administrativa e evitando-se uma supressão de instância.

(Folha 1340) COSAN...vem...informar estes I. Conselheiros das decisões
proferidas pela:
(i) 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) no Processo
Administrativo no 16682.722247/2017-45 (Acórdão CSRF no 9101-007.244, de
04/12/2024 – Doc. 01) e
(ii) 2a Turma Ordinária da 1a Câmara deste CARF nos Processos
Administrativos nos 16682.720715/2019-17 e 16682.720121/2019- 06
(Acórdãos nos 1102-001.586 e 1102-001.587, de 28/01/2025 – Docs. nos 02 e
03) 1, que deram provimento aos respectivos Recursos para cancelar a glosa
das despesas de amortização de ágio decorrentes de operações societárias
realizadas pelo Grupo Cosan para aquisição de cooperativas holandesas, as
quais detinham participação na Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (“ESSO”).

É O RELATÓRIO.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

PRELIMINARES

ADMISSIBILIDADE – LIMITE DE ALÇADA

Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
13
53. O Recurso de Ofício atende a regras de admissibilidade previstas no Decreto 70.235/1972, na
Portaria MF 2/2023 e na Súmula Carf 103.1

CONHECIMENTO

54. Conforme indicado no quadro explicitado no parágrafo 5 do relatório deste acórdão, há
evidência, nos autos do processo original de constituição de crédito (16682.721208/2012-16)
transitado em julgado na esfera administrativa-tributária federal ao qual a presente
constituição complementar é conexa e interdependente, de elementos probatórios que
indicam que o Contribuinte autuado renunciou à discussão administrativa da matéria ora
analisada. Vejamos.
55. Vide os seguintes elementos probatórios instruídos a partir das seguintes folhas contidas no
processo original de constituição de crédito (16682.721208/2012-16) ao qual a presente
autuação é conexa, correlacionada e interdependente:

1 Decreto 70.235/1972 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento
principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Portaria MF 2/2023 Art. 1o O
Presidente de Turma e Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Súmula Carf 103 Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
14

56. No contexto das informações indicadas, a Súmula 1 do Carf dispõe o seguinte: Importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
57. Não há dúvidas de que a ação de embargos proposta pela Autuada, contra a ação de execução
fiscal de autoria da PGFN, a qual visou cobrança do crédito tributário transitado em julgado na
esfera administrativa, abarca todos os processos conexos e interdependentes de MESMO
OBJETO citados acima, incluindo o original e seus complementares.
58. Portanto, considerando o detalhamento exposto, no qual há evidente CONCOMINTÂNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL que leva para a renúncia tácita de discussão administrativa do tema em
questão, voto por não conhecer dos recursos interpostos.
59. Por fim, entendo que o presente processo complementar de crédito tributário deve ser
encaminhado para a PGFN para ser apensado junto ao processo original 16682.721208/2012-
16 para compor a ação de embargos judicial em andamento proposta pela autuada.

MÉRITO

Contextualização Atualizada do Tema
Despacho RFB e Tutela de Urgência
Deferimento de tutela de urgência (Embargos de Declaração) no processo
judicial 5095689-
45.2022.4.02.5101 (27a VF/RJ, Execução Fiscal Proposta pela PGFN), embargos propostos
por COSAN LUBRIFICANTES E
ESPECIALIDADES S. A.
3132, 3154, 3172
Documento de Inscrição em Dívida Ativa
Artigo 22 Decreto-Lei 147/67 (Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os
processos ou outros expedientes administrativos. ..)
3133, 3139, 3140, 3146
Despacho PGFN (Renúncia à Esfera Administrativa)
Nos autos da ação de embargos à execução no
50115659520234025101 (chave do processo: 330953628723), a
contribuinte acima referida pleiteia a anulação da autuação e das CDAs
decorrentes. Neste sentido, foi deferido o pedido de prova pericial contábil
“visando a circunstanciar de modo mais preciso as operações que teriam
originado o ágio na aquisição de participação societária, bem como a
utilização deste para deduzir tributos de IRPJ e CSLL”.
3178
Os presentes Embargos à Execução Fiscal visam à desconstituição dos
supostos débitos de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), bem como multa, juros de mora
e encargos legais consubstanciados nas CDAs 70 2 22 011699-82 (doc. 10 da Inicial)
e 70 6 22 040391-40 (doc. 11 da Inicial), com a consequente extinção e arquivamento
definitivo da EF 5099194-44.2022.4.02.5101.
Os débitos em cobrança têm origem em Auto de Infração lavrado da Receita
Federal do Brasil (“RFB”) nos autos do Processo Administrativo Fiscal (“PAF”)
16682.721208/2012-16 para glosar a dedução de despesas de
amortização de ágio,
reconhecido no contexto da reorganização societária dos Grupos empresariais
Exxonmobil e Cosan realizada em 2008, que a Embargante deduziu da base de
cálculo do IRPJ e CSLL nos anos-calendário de 2009 a 2011.
Nesse sentido, muito embora a discussão dos autos envolva os aspectos de
direito material relativos à possibilidade jurídica de amortização
do ágio, a
Embargante esclareceu, desde sua petição inicial, que o reconhecimento acerca da
regularidade da amortização ora discutida também exige a verificação de aspectos
fáticos que se relacionam aos requisitos legais que a autorizam.
Quesitos Técnicos Apresentados Pela RFB
...no intuito de buscar
verificar se houve abuso de direito na utilização do instituto da personalidade jurídica,
mediante a criação de pessoas jurídicas de “fachada” ou de
“papel” (conduit companies,
sociedades aparentes/fictícias/efêmeras, interposição artificial de pessoas jurídicas que
não realizaram quaisquer atos econômicos), bem como a geração de ágio interno ou
intragrupo (“ágio de si mesmo”), com único objetivo de proporcionar economia tributária
à
Embargante.
3188, 3199
3179, 3221
Embargos À Execução Fiscal Propostos Pela Cosan
Processo 16682.721208/2012-16 - Conexão e Interdependência - Elementos Probatórios
Documento
Informação Destacada
A partir da Folha No
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
15
60.
Considerando que a matéria a seguir explicitada, publicada pela Divisão de Comunicação
Institucional do Carf2, esclarece de forma consistente minha visão contextualizada e
atualizada do tema que será analisado adiante, visando subsídio complementar para a
análise de mérito que ora se inicia, a transcrevo aqui na íntegra:
Na amortização fiscal do chamado “ágio empresa-veículo”, a adquirente, que pode ser uma
empresa localizada no Brasil ou no exterior, transfere recursos para sua controlada, situada
no Brasil, por meio de integralização de capital ou constituição de dívida, para que essa
adquira participação societária em empresa brasileira com ágio por expectativa de
rentabilidade futura. Após a aquisição, a adquirida incorpora a adquirente, ou vice-versa, e,
com a confusão patrimonial [1], surge a possibilidade de o ágio ser amortizado à razão de
até 1/60 por mês, nos termos do inciso III do artigo 7o da Lei no 9.532/1997.
Quando isso ocorre, comumente, a Receita Federal glosa as despesas com ágio com base nos
argumentos de artificialidade da “empresa-veículo” e ausência de confusão patrimonial
entre a investida e a dita “real investidora”, isto é, aquela que acreditou na mais valia do
investimento, elaborou eventuais estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição da
participação societária e desembolsou originariamente os recursos empregues na operação.
Especificamente quando se trata de amortização fiscal do ágio decorrente de aquisição de
participação societária por investidor estrangeiro, a Receita Federal, com frequência,
sustenta, ainda, que a constituição de “empresa-veículo” no Brasil seria a única forma para o
investidor estrangeiro viabilizar a amortização fiscal do ágio, já que, do contrário, se a
aquisição fosse realizada diretamente pela controladora no exterior, não haveria como
“usufruir de tal benefício”.
Atualmente, há inúmeras decisões do Carf e dois importantes precedentes do STJ sobre o
tema: o Resp no 2.026.473/SC, julgado pela 1a Turma em 05.09.2023 (“Caso Cremer”); e o
Resp no 2.152.642/RJ, proferido pela 2a Turma em 06.11.2024 (“Caso Joana D’Arc”). E, nesse
contexto, buscaremos, a seguir, extrair as circunstâncias concretas que levam os julgadores,
no âmbito administrativo e judicial, a autorizar a amortização fiscal do “ágio empresa-
veículo”, especialmente nos casos em que a participação societária é adquirida,
indiretamente, por investidor estrangeiro.
Jurisprudência do STJ
No Recurso Especial no 2.026.473/SC, analisou-se tanto operação de ágio entre partes
relacionadas, como aquisição de participação societária com ágio com emprego de
“empresa-veículo”. E, com relação a esse, o STJ entendeu que (1) a rejeição apriorística do
emprego de “empresa-veículo” contraria o disposto no §3o do artigo 2o da Lei no 6.404/1976,
que faculta a criação de holding “como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se

2 04.CONJUR: 'Ágio empresa-veículo' na aquisição de participação societária por investidor estrangeiro.
Maria Carolina Maldonado Kraljevic, 13 de agosto de 2025, 8h00.

Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
16
de incentivos fiscais”; (2) não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja
criada como “veículo” para facilitar a realização de um negócio jurídico; e (3) compete ao
Fisco demonstrar, caso a caso, a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o
emprego de “empresa-veículo” para amortização fiscal do ágio já seria abusiva.
Especialmente no que se refere ao uso de “empresa-veículo” na aquisição de participação
societária por investidor estrangeiro, afirmou-se que, quando a investidora está no exterior,
por razões práticas, é ainda mais justificável a utilização de “empresa-veículo” no país, vez
que “confere mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de
dedução do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações locais”.
No Recurso Especial no 2.152.642/RJ, por sua vez, partiu-se da premissa de que se tratava de
um ágio artificial, gerado em uma operação entre partes relacionadas e cuja amortização foi
realizada com o emprego de “empresa-veículo” “sem correspondência econômica no mundo
real”.
Interessante notar que, caso sejam pinçados trechos do acórdão e considerados de forma
descolada da premissa fixada, o “Caso Joana D’Arc” pode ser entendido como uma vedação
absoluta à utilização de “empresa-veículo” em aquisição de participação societária com ágio.
No entanto, é indispensável que o julgado seja interpretado considerando o seu inteiro teor e
as circunstâncias do caso subjacente. Disso se conclui que, no que se refere à utilização de
“empresa-veículo”, o Recurso Especial no 2.152.642/RJ veda a amortização fiscal do ágio
especificamente nas situações em que a empresa tem existência apenas formal, servindo
somente para trânsito do ágio, sem real operacionalidade.
Jurisprudência do Carf
No âmbito do Carf e, em especial, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), vigem três correntes acerca da possibilidade de amortização fiscal do ágio com
utilização de “empresa-veículo”: a primeira, que entende pela impossibilidade absoluta de
amortização fiscal do ágio; a segunda, que reconhece a possibilidade de amortização a
depender das circunstâncias do caso concreto; e a terceira, que quase sempre admite a
amortização fiscal do ágio.
Os defensores da primeira corrente [2] examinam a amortização fiscal do ágio, a princípio, a
partir da regra geral de dedutibilidade, contida no artigo 47 da Lei no 4.506/1964, e
concluem que, nas “operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo”, as despesas não dispõem dos atributos de
normalidade ou usualidade exigidos pela legislação.
Em seguida, com base nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/1997, entendem que a norma “se
dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura e
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
17
desembolsou os recursos para a aquisição”, de forma que a confusão patrimonial entre a
“empresa-veículo” e a investida não se subsome à hipótese prevista pelo legislador. Ou seja,
ainda que a “empresa-veículo” não seja uma empresa de papel, os adeptos à primeira
corrente mantêm a glosa da despesa com ágio com base na denominada “tese do real
adquirente”.
Para os defensores da terceira corrente [3], o planejamento tributário, assim entendido como
a tentativa legítima de buscar economia de tributos, somente não será oponível ao fisco
quando comprovada a ocorrência de simulação ou fraude. Na análise da artificialidade da
“empresa-veículo” exigida pela simulação, parte-se da premissa de que as holdings são
sociedades que têm por objeto a participação em outras empresas, como autoriza o §3o do
artigo 2o da Lei no 6.404/1976, de forma que, ao contrário do que ocorre com empresas
industriais, comerciais ou prestadoras de serviço, que exigem perenidade e estrutura física e
operacional, “a prova da existência e objeto de uma holding se dá justamente com seu ato
constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações dos sócios”.
Diante disso e considerando que não há na legislação proibição à utilização de empresas
holding para adquirir investimentos com ágio, concluem os julgadores dessa corrente pela
sua amortização fiscal desde que comprovada a existência da “empresa-veículo” a partir de
seus atos constitutivos, pouco importando eventual duração efêmera ou inexistência de
funcionários, registros contábeis ou outras operações.
Já no que se refere à exigência de confusão patrimonial entre a “real investidora” e a
investida, os adeptos da terceira corrente ressaltam que o artigo 7o da Lei n° 9.532/1997 faz
referência àquele que “detém” a participação societária adquirida com ágio – e não ao
supridor dos recursos – e, assim, a “real investidora” é a pessoa jurídica que recebe o bem em
troca do pagamento do preço, que, no caso, pode ser uma “empresa-veículo”.
Ainda nessa corrente, há quem defenda que, embora a utilização de “empresa-veículo” seja
possível, já que “a integralização de capital em empresa dita ‘veículo’ faz com que os valores
integralizados passem a pertencer a tal empresa”, é preciso que a aquisição da participação
societária tenha sido efetivamente realizada por essa pessoa jurídica – e não por sua
controladora [4].
Ocorre que, em regra, são os conselheiros adeptos da segunda corrente que definem o
resultado do julgamento nos casos de “ágio empresa-veículo”. Para eles, deve ser afastada a
“tese do real adquirente”, defendida pela primeira corrente, e analisadas as circunstâncias
do caso concreto com maior rigidez do que preconiza a terceira corrente. Assim, esses
julgadores examinam a “existência de fato (ou não) da empresa-veículo interposta no
negócio para viabilizar a amortização do ágio”, bem como sua utilidade no negócio, de
forma que, caso se verifique que seu único propósito é a redução de carga tributária, será
mantida a glosa da despesa.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
18
No Acórdão no 9101-006.787, de 06.11.2023, por exemplo, deu-se provimento ao recurso
especial do contribuinte por maioria, sendo que três conselheiros acompanharam
integralmente o voto do relator, adepto da terceira corrente, e dois o fizeram pelas
conclusões, sendo que um deles apresentou declaração de voto indicando sua filiação à
segunda corrente. Nos termos da referida declaração de voto, a “empresa-veículo” ficou
ativa durante dois exercícios, manteve contas bancárias e reconheceu receitas financeiras,
além daquelas decorrentes do investimento adquirido com ágio, o que demonstra sua
existência de fato. No que se refere à utilidade da “empresa-veículo” no negócio, entendeu-
se que “inexistindo qualquer elemento e mesmo acusação direta de que tal pacto teria sido
simulado, descabe ao Fisco questionar a estrutura negocial adotada para afastar seus efeitos
fiscais”.
Especificamente no que se refere à aquisição de participação societária com ágio por
investidor estrangeiro, existem algumas circunstâncias específicas que, quando presentes,
levam os julgadores do Carf a autorizar amortização fiscal do “ágio empresa-veículo”.
No Acórdão no 9101-006.940, de 07.05.2024, por exemplo, por maioria de votos, negou-se
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Um dos conselheiros, responsável pela
formação da maioria, acompanhou o relator pelas conclusões e apresentou declaração de
voto evidenciando sua adesão à segunda corrente. As peculiaridades fáticas que levaram o
julgador a assim decidir foram, em resumo, as seguintes: (1) ausência de acusação fiscal de
inexistência de fato ou existência simulada da “empresa-veículo”, em que pese sua curta
duração; (2) registro contábil de receita financeira e despesas bancárias, fiscais e de
assessorias jurídica, suportadas e pagas com recursos próprios da “empresa-veículo”; e (3)
existência de outras pessoas jurídicas controladas pelo investidor estrangeiro, que poderiam
realizar a aquisição da participação societária com ágio com os mesmos efeitos fiscais.
Da mesma forma, no Acórdão no 9101-007.053, de 09.07.2024, os julgadores, por maioria,
votaram por dar provimento ao recurso especial do contribuinte, sendo que os dois
conselheiros acompanharam o voto vencedor pelas conclusões. Nos termos da declaração de
voto apresentada por um deles, a acusação de fraude e simulação trazida pela Autoridade
Fiscal foi rechaçada tanto pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), como pela
Turma Ordinária do Carf, não subsistindo no plano jurídico. Além disso, a efemeridade da
“empresa-veículo” não importou ao julgador, tendo em vista que sua utilização foi neutra do
ponto de vista tributário, já que o investidor estrangeiro já atuava no Brasil por meio de uma
empresa operacional e o mesmo resultado seria alcançado na hipótese de a aquisição da
participação societária se dar por tal pessoa jurídica.
Por outro lado, no Acórdão no 9101-006.897, de 03.04.2024, concluiu-se pela impossibilidade
de amortização fiscal do ágio em operação de aquisição de participação societária por
investidor estrangeiro com uso de “empresa-veículo”. Isso porque, nos termos do voto do
relator, (1) todas as negociações para a aquisição da participação societária foram
realizadas pelo investidor estrangeiro; (2) os grupos estrangeiros contrataram a confecção
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
19
do laudo da empresa alienada; (3) os recursos advindos do exterior permaneceram por
menos de um dia na “empresa-veículo” e foram repassados à alienante na forma de
“antecipação contratual”; (4) a “empresa-veículo” somente foi formalizada no momento da
assinatura do contrato de compra e venda; e (5) inexistia qualquer óbice operacional,
regulatório ou financeiro que tornasse necessária a constituição da “empresa-veículo”.
Interessante que o relator do Acórdão no 9101-006.897, filiado à segunda corrente,
expressamente afirmou que, nas operações que envolvem diversos investidores estrangeiros,
a constituição de empresa no Brasil, muitas vezes, se justifica em razão da necessidade de
contratação de financiamento no país ou das dificuldades inerentes à concretização do
negócio de forma individualizada com cada investidor estrangeiro – o que, entretanto, não
ocorreu no referido caso, já que os recursos empregues na operação foram integralmente
aportados pelos investidores estrangeiros, que, por sua vez, formaram um consórcio no
Japão.
Por fim, no Acórdão no 9101-006.789, de 06.11.2023, negou-se provimento ao recurso
especial do contribuinte por voto de qualidade, nos termos do voto da relatora. No entanto,
dois julgadores a acompanharam pelas conclusões e, da declaração de voto apresentada por
um deles – que, frise-se, segue a segunda corrente – se extrai que tal conclusão decorreu da
constatação de que a “empresa-veículo foi inserida nas operações apenas no papel”, vez que
(1) os recursos provenientes da controladora no exterior foram imediatamente repassados
aos vendedores, não havendo que se falar na necessidade de disponibilidade de recursos no
país; (2) inexistem provas de que a “empresa-veículo” tenha participado das negociações
para a aquisição da participação societária e os prazos envolvidos evidenciam que não
houve, de fato, qualquer atuação; (3) a duração da “empresa-veículo” foi efêmera e nela não
há registros contábeis comuns a qualquer tipo de empresa; e (4) não foram comprovadas as
alegadas situações que justificariam o emprego da “empresa-veículo”.
Conclusões
A partir da análise das decisões proferidas pelo STJ e pela 1a Turma da CSRF do Carf, pode-se
concluir que há um alinhamento entre os órgãos com relação ao entendimento de que, desde
que não haja artificialidade na operação, não existe impedimento apriorístico à amortização
fiscal do ágio com emprego de “empresa-veículo”, devendo ser examinadas as peculiaridades
de cada caso.
[1] Nos termos da legislação, a confusão patrimonial pode ocorrer, ainda, por meio de
eventos de fusão ou cisão.
[2] Nesse sentido é o Acórdão no 9101-004.498, de 06.11.2019.
[3] Acórdão no 9101-006.787, de 06.11.2023.
[4] Resolução n.o 9101-000.122, de 05.04.2024.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
20
Maria Carolina Maldonado Kraljevic é mestre e doutoranda em Direito Tributário pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), conselheira da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf, advogada licenciada, contadora e professora de
Direito Tributário em cursos de pós-graduação e extensão universitária.

Análise do Caso Concreto
61. Conforme indicado no relatório, há diversos processos conexos e interdependentes
relacionados ao presente julgamento, o qual é complementar aos julgamentos já realizados
sobre a matéria.
62. Entendo como acertada a decisão de primeira instância, a qual analisou a tese da real
adquirente, o tema empresa veículo e outros assuntos vinculados aos processos
mencionados. Pontuo nos parágrafos que seguem os principais fundamentos descritos em tal
decisão, os quais, confirmando as alegações da Recorrente na Impugnação, ratifico e
complemento.
63. De fato, não há elementos probatórios nos autos que evidenciem ilegalidade material ou
formal nas operações societárias que geraram o ágio. Todos os negócios jurídicos foram
lícitos. Neste sentido, conforme indicado na decisão de primeira instância, a análise histórica e
cronológica das operações permite compreender o propósito negocial e econômico dos
negócios jurídicos implementados.
64. Em realidade, não há provas em contrário de que o custo de aquisição gerado não foi efetivo
e devidamente justificado. Assim, conforme analisado pela decisão de primeira instância, a
criação e utilização da COSANPAR, considerada pelo Fisco como mera empresa veículo sem
propósito negocial e econômico e com fim exclusivo de geração de benefício tributário, não
há elementos que comprovem que as operações societárias objetivaram, como propósito
único, economia tributária.
65. De fato, a aquisição das cooperativas holandesas poderia ter ocorrido por outros modelos
disponíveis, conforme corretamente pontuou o Acórdão em apreço, analisando e ratificando
hipóteses possíveis de estruturações alternativas do negócio que gerariam o mesmo efeito
tributário. Tal contexto, sem dúvidas, desqualifica a acusação fiscal de que a COSANPAR não
passou de uma empresa veículo.
66. Sobre os principais motivos para a criação da Cosanpar, o Fisco não prova que o Grupo
Econômico não buscou, em paralelo ao benefício fiscal obtido nos negócios implementados,
administração separada das demais operações do conglomerado.
67. Certamente, considerando as alegações apresentadas pela Recorrente, ganha sentido a
informação de que o grupo buscou, adicionalmente, proporcionar transparência na operação
de aquisição para antigos e novos investidores e possibilitar entrada de eventuais novos
investidores no setor de combustíveis e lubrificantes (sem afetar outros negócios, o que,
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
21
conforme indicou a Recorrente e ratificou a Autoridade Julgadora, de fato ocorreu com a
Raízen em sociedade com o Grupo Shell).
68. A decisão recorrida pontua e ratifica o fato de que, mesmo que a Cosanpar fosse mero
veículo, deve-se levar em conta que diversas turmas do Carf estão rejeitando as constantes
tentativas de atribuir às empresas veículo característica de abuso.
69. Ou seja, tais colegiados estão ratificando, principalmente em teses que abrangem reais
adquirentes, possibilidade de invocação desse tipo sociedade em estruturações societárias
que envolvam aproveitamento do ágio, desde que da sua utilização não resulte economia
tributária que, de outra forma, não seria obtida, o que não se enquadra no caso concreto ora
analisado, já que, conforme já indicado, há demonstração de outras alternativas para
obtenção dos mesmos efeitos finais.
70. Em suplemento aos argumentos da decisão, lembra-se que há, conforme detalhado pela
Recorrente, existência de normas que permitem o uso de “empresa veículo”, como é o caso
do parágrafo 30 do artigo 20 da Lei das S.A. Assim, a presença de empresa tida como veículo,
por si só, não é capaz de desqualificar negócios jurídicos legalmente implementados e, por
consequência, inviabilizar amortização fiscal do ágio prevista na legislação tributária.
71. Nesta diretriz, a Recorrente acerta ao afirmar que somente é possível desqualificar a empresa
veículo caso se esteja diante de fraude ou simulação, o que, realmente, não é a situação do
caso ora analisado, pois há acusação fiscal nesse sentido.
72. De fato, diante da ausência de vedação legal, não se pode admitir, sem fundamento em lei,
desqualificação das operações e, por consequência, amortização fiscal do ágio, mesmo que
ele tenha envolvido empresa considerada como mero veículo para obtenção de benefício
fiscal insculpido na legislação tributária.
73. Entendo que, conforme indicado pela decisão recorrida, não restam dúvidas quanto ao
reconhecimento de que inexiste vedação legal apta a proibir a referida amortização. Assim,
ratifico a ideia de desconsideração dos argumentos trazidos pela Autoridade Fiscal. Assim, do
meu ponto de vista, deve sim ser reconhecida a legitimidade da amortização do ágio, nos
exatos termos da jurisprudência apontada pela Recorrente e ratificada pelas Autoridades
Julgadoras de primeira instância.
74. Sobre o propósito negocial, a decisão recorrida ratifica que houve em todas as operações
realizadas motivo, finalidade e congruência dos negócios jurídicos implementados, os quais,
conforme amplamente indicado nos autos, não tiveram propósitos exclusivamente
tributários.
75. Não se pode negar que os atos praticados tiveram por objetivo a aquisição de ativos do Grupo
Exxonmobil na Holanda e, como consequência, seus investimentos no Brasil. Deste modo, não
se pode negar que o Contrato de Compra e Venda entre partes independentes, bem como, a
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
22
incorporação da Cosanpar pela Recorrente, são efetivos e atendem aos requisitos legais para
a amortização do ágio.
76. Em conclusão sobre tal propósito, ratifico a decisão recorrida no que se refere ao
entendimento de que todos os atos praticados demonstram a congruência do motivo e da
finalidade das operações, os quais, no mesmo modo do tema da empresa veículo, não tiveram
viés e fins de obtenção exclusiva de efeitos tributários para obtenção de possibilidade legal de
amortização do ágio. Realmente, não há que se falar em falta de propósito negocial nas
reorganizações implementadas.
77. Sobre o instituto da confusão patrimonial, alegada como necessária pelo Fisco, a Recorrente
alega que, no caso em análise, restou cumprido tal princípio, uma vez que a real adquirente
(Cosanpar) foi incorporada pelo investimento adquirido pela Recorrente. Apesar do voto
vencido não ter analisado com profundidade a matéria, entendo que tal análise não é
suficiente para desconstrução do entendimento sedimentado na decisão recorrida.
78. Em sua defesa a Recorrente alega inaplicabilidade do instituto da “confusão patrimonial” por
não possuir qualquer relação com o aproveitamento fiscal do ágio decorrente de operações
societárias por se tratar de instituto inserido em um contexto de desconsideração da
personalidade jurídica nos casos de abuso da personalidade jurídica.
79. Indo ao encontro de tal entendimento, a Recorrente defende que a posição mais recente da
CSRF e das Turmas ordinárias do CARF reconhece a legalidade/legitimidade da amortização do
ágio mesmo na hipótese de transferência/utilização de supostas “empresas veículo” na
estruturação das operações.
80. Sobre o Laudo de Avaliação e a consequente expectativa de rentabilidade futura, a alegação
da Recorrente, ratificada pela decisão recorrida, é a de que a Autoridade Fiscal no TVF se
restringiu a transcrever voto condutor de acórdão do CARF sem fazer qualquer tipo de juízo
de valor ou conclusão.
81. A afirmação da Recorrente é a de que a legislação não obrigava a confecção de Laudo de
Avaliação formal e que, embora o Laudo de Avaliação juntado aos autos ter sido
confeccionado em data posterior à transação, houve um estudo prévio que fundamenta a
expectativa de rentabilidade futura que motivou a operação.
82. Minhas razões de decidir estão fundamentadas no seguinte voto descrito no acórdão de
primeira instância (folha 1228):
34. Conforme relatado, a controvérsia central instaurada reside no fato de a Autoridade
Tributária ter entendido como irregular a amortização de ágio realizada pela impugnante na
operação de aquisição da antiga ESSO pelo grupo COSAN, que utilizou a holding COSANPAR, a
qual foi considerada uma empresa veículo. In verbis:
Como exposto ao longo deste Termo de Verificação Fiscal, restou comprovado de forma
inequívoca que a empresa COSANPAR era apenas uma empresa veículo, cuja existência
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
23
passageira serviu tão-somente para permitir a transferência do ágio para a COSAN LE. A
dedução de ágio somente é possível quando quem suportou o ônus de efetivamente pagar por
ele, o real investidor, aquele que arcou com todos os recursos que propiciaram a concretização
do negócio, que, como se verifica no caso concreto, é a COSAN S/A, e o investimento, ativos da
antiga ESSO, estão inseridos no mesmo patrimônio. Dessa forma, a presente ação fiscal
resultou na GLOSA da exclusão a título de amortização do ágio na apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL nos anos-calendário 2017 e 2018.
35. Para avaliar a regularidade da amortização do ágio contestada, precisamos analisar a
legislação aplicável ao tema, vigente à época da constituição do ágio, ou seja, à época da
aquisição das participações societárias das empresas holandesas que detinham a participação
societária da antiga Esso.
36. O ágio nada mais é que o montante excedente pago pela investidora em relação ao valor
contábil da participação societária adquirida na investida, cujas regras de registro estão
disciplinadas no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo
valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o
custo de aquisição em: I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I. § 1o - O valor de
patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento. § 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os
seguintes, seu fundamento econômico: a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade; b) valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. § 3o - O lançamento
com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
37. Da leitura do diploma legal, a primeira questão que se coloca é avaliar o fundamento
econômico do ágio decorrente da operação societária em exame. Para realizar esse exame,
trago alguns excertos do TVF:
No caso analisado, o grupo COSAN adquiriu a antiga ESSO com ágio inicial de R$
1.464.180.873 por expectativa de rentabilidade futura, mas se houvesse feito a compra como
investimento direto, não poderia ter se beneficiado da amortização do ágio para fins
tributários já que, em regra, essa despesa não é dedutível. (...) A seguir, a COSANPAR adquire
(de forma indireta, como visto anteriormente) os ativos de comercialização e distribuição de
combustíveis da EXXONMOBIL no Brasil, representados pela ESSO, os quais pertenciam,
anteriormente, ao grupo empresarial EXXONMOBIL, com ágio constituído na aquisição,
justificado por expectativa de rentabilidade futura. (...) A COSANPAR, durante o curto período
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
24
de sua existência, atuou meramente como uma receptora de recursos de sua controladora,
com o propósito de adquirir a antiga ESSO, sendo extinta após a realização da operação com
vistas ao aproveitamento do ágio constituído em 2008, bem como o decorrente das parcelas
complementares de preço – earnout, tendo o seu fundamento econômico baseado na
expectativa de rentabilidade futura.
Como se depreende dos exemplos acima, bem como da narrativa da Autoridade Fiscal, não
parece haver dúvida que o fundamento econômico do ágio é a expectativa de rentabilidade
futura. Contudo, no item VI do TVF, chamado de “VI. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
QUE DEMONSTRAM A FUNDAMENTAÇÃO DO ÁGIO” a autoridade fiscal relata:
Em sua resposta aos Termos de Intimação no 2 e 3 do procedimento fiscal referente aos anos-
calendário 2009, 2010 e 2011, o contribuinte apresentou o quadro a seguir transcrito (doc. 20
– Demonstrativo do Ágio).

Como documentação de suporte às informações acima, apresentou o Balanço Patrimonial,
referente a novembro de 2008 (doc. 21 – Balanço Patrimonial Esso), as datas de fechamento
da operação de aquisição das participações societárias em análise (de 22/11 a 28/11/2008) e
o Relatório de Avaliação Financeira (doc. 22 – Relatório KPMG). Portanto, apresentou o Laudo
de Avaliação que comprovaria e demonstraria os valores calculados do ágio e o seu
fundamento econômico, registrado inicialmente na COSANPAR, bem como, a demonstração
arquivada como comprovante de escrituração (Decreto-Lei no 1.598/77, art. 20, § 3o) e o
balanço patrimonial da antiga ESSO, usado na apuração do ágio. Destaca-se aqui o voto
condutor do Acórdão no 1402-002.090 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, referente ao
processo de no 16682.721208/2012-16, que trata da presente matéria.
37.2. Após essas afirmações, a Autoridade Fiscal faz uma citação direta de extrato do voto
condutor do Acórdão no 1402-002.090 que rejeita o laudo apresentado pelo contribuinte em
razão de ter sido elaborado em momento posterior ao evento de aquisição das participações
societárias que geraram o ágio. Finalizada a citação literal, o tópico do relatório é encerrado
sem qualquer manifestação conclusiva. 37.3. A impugnante requer que, uma vez que não
houve fundamentação ou motivação específica por parte da Autoridade Fiscal neste ou em
qualquer outro ponto do TVF, seja reconhecido que não há questão em discussão no tocante a
comprovação da fundamentação econômica do ágio. Dou razão pelos motivos que passo a
expor: 37.4. A norma que trata da comprovação da fundamentação econômica do ágio
decorrente de expectativa de rentabilidade futura, à época dos fatos, é o §3o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Referido diploma normativo, já reproduzido no item 35.1., não
disciplina nenhuma forma, se restringindo apenas a afirmar que o contribuinte deverá
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
25
arquivar um demonstrativo como comprovante da escrituração. 37.5. No processo
administrativo no 16682.721208/2012-16, cujo Acórdão foi transcrito e utilizado como
referência pela Autoridade Fiscal, a Câmara Superior afirmou que o Termo de Verificação
Fiscal não trazia qualquer questionamento relativo ao demonstrativo de rentabilidade futura
utilizado pela contribuinte para o destaque do ágio na contabilidade e que, portanto, essa não
era uma matéria controversa naqueles autos. 37.6. O não reconhecimento no processo
supracitado de que não havia controvérsia quanto a demonstração da fundamentação do
ágio, não significa que essa controvérsia aqui também não estaria instaurada. Contudo, para
considerar questionada a fundamentação econômica do ágio, deveria a Autoridade Fiscal ter
manifestado expressamente a motivação da não aceitação do laudo apresentado. 37.7.
Destaco ainda que o Laudo de avaliação, utilizado pela Autoridade Fiscal, foi obtido
diretamente do processo administrativo no 16682.721208/2012-16. Assim, considerando que a
Autoridade Fiscal tenha tido a mesma interpretação exposta no Acórdão de Recurso
Voluntário do processo administrativo no 16682.721208/2012-16, deveria ter intimado o
contribuinte a apresentar outro documento comprobatório. 37.8. Vale ressaltar que em sua
impugnação o contribuinte apresentou estudo prévio a negociação, emitido pelo Banco
Morgan Stanley e que fundamentaria a expectativa de rentabilidade futura. Esse mesmo
documento poderia ter sido apresentado durante o procedimento fiscal, se solicitado. Foram 8
as intimações durante essa fase, mas em nenhum momento o contribuinte foi instado a se
manifestar sobre o tema. 37.9. Por fim, considerando que a legislação aplicável ao caso não
trazia exigências quanto a forma do documento que comprovaria o fundamento econômico do
ágio; que no presente processo não houve intimação instando o contribuinte a apresentar
documento complementar; que não houve manifestação expressa da Autoridade Fiscal
rejeitando o total ou parcialmente o fundamento econômico do ágio como expectativa de
rentabilidade futura e que toda a fundamentação utilizada no TVF para rejeitar a amortização
do ágio se ampara na indevida utilização de empresa veículo, dou razão à impugnante e
entendo que o demonstrativo de rentabilidade futura não é matéria controversa nos presentes
autos.
38. Dos requisitos para a amortização do ágio 38. A autorização legal para a amortização do
ágio está disciplinada nos art. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 que estabelecem os seguintes
requisitos: 1 – aquisição de participação societária com ágio, fundamentado em expectativa
de rentabilidade futura; 2 – absorção patrimonial entre as empresas investidora e investida
cuja amortização só poderá ocorrer nos balanços correspondentes à apuração de lucro real
posterior ao evento de incorporação, fusão ou cisão; 3 – a razão de 1/60, no máximo, para
cada mês do período de apuração; e 4 – é aplicável mesmo quando a incorporada ou cindida
seja a investidora (incorporação reversa).
Art. 7o. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado
segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (...) III-
poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
26
art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração; Art. 8o. O disposto no artigo anterior
aplica-se, inclusive, quando: a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor
de patrimônio líquido; b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha
a propriedade da participação societária.
38.1. Ao examinar o caso concreto a luz do diploma legal, observamos que houve aquisição
participação societária com ágio fundamentado por expectativa de rentabilidade futura. Com
relação a esse requisito destaco que o evento que originou o ágio foi realizado entre partes
não relacionadas (COSANPAR adquiriu as Cooperativas Holandesas que detinham as
participações societárias da ESSO) e que houve o efetivo pagamento de um preço. Não há
dúvida sobre essas questões. 38.2. Houve um evento de incorporação reversa em que a COSAN
LE incorporou a COSANPAR e posterior a esse evento a COSAN LE (antiga ESSO) passou a
amortizar o ágio a razão de 1/60 para cada mês do período de apuração. Também não há
questionamentos sobre esses fatos. 38.3. O caso concreto estaria, portanto, em perfeita
sintonia com o regramento normativo em vigor. Contudo, a Autoridade Fiscal, entendeu que a
perfeita subsunção dos fatos à norma não teria ocorrido dado que o real adquirente das
participações societárias da ESSO não foi a COSANPAR, mas sim a COSAN S.A.
Do uso de empresa veículo
39. A solução da controvérsia instaurada nos autos passa pelo enfrentamento da possibilidade
ou não de utilização de empresa veículo em reorganizações societárias que culminam com a
amortização de ágio na apuração do lucro real. 39.1. A principal justificativa para não admitir
a utilização de empresa veículo reside no fato de que sua criação, bem como sua participação
na operação, não ter fundamentação econômica, sendo uma ficção criada com o único e
exclusivo objetivo de viabilizar a amortização do ágio pelo real adquirente. O objetivo é,
portanto, reduzir o tributo devido. Toda linha argumentativa da Autoridade Fiscal está
amparada nesse alicerce. In verbis:
Dos dispositivos antes transcritos, extraem-se todas as condições de preenchimento
obrigatório para a garantia da dedutibilidade fiscal da amortização do ágio registrado em
uma pessoa jurídica, cabendo destaque à obrigação de absorção de patrimônio da investida
pela investidora, ou vice-versa (absorção de patrimônio da investidora pela investida), por
meio de incorporação, fusão ou cisão, na qual ocorra o “encontro” da participação societária
adquirida e do ágio pago por tal participação em um mesmo patrimônio (“confusão
patrimonial”). Assim sendo, não é possível a interposição de sociedade empresarial com o
único objetivo de carrear o ágio à pessoa jurídica que as partes pretendem que o amortize,
uma vez que não se pode perder de vista a identificação do real adquirente do ágio e se impõe
verificar se ocorreu a suscitada hipótese de “confusão patrimonial”. Em não ocorrendo, resta
descaracterizado o propósito da empresa veículo interposta, e, levando-se em conta ter sido
um terceiro quem efetivamente suportou o ágio, não se pode igualmente admitir sua
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
27
amortização para fins fiscais na investidora. (...) No caso analisado, o grupo COSAN adquiriu a
antiga ESSO com ágio inicial de R$ 1.464.180.873 por expectativa de rentabilidade futura, mas
se houvesse feito a compra como investimento direto, não poderia ter se beneficiado da
amortização do ágio para fins tributários já que, em regra, essa despesa não é dedutível.
Assim, para poder se valer da previsão de dedutibilidade contemplada no art. 8o da Lei no
9.532/97, aproveitou-se de uma empresa veículo (COSANPAR), de vida efêmera – março de
2008 a junho de 2009, e, nesta, registrou o ágio para que, posteriormente, a incorporasse à
COSAN LE (sua controlada) e pudesse, dessa forma, deduzir a amortização do ágio quando da
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...) Da análise de tudo que foi apurado, verificou-se que, desde o início, o objetivo do grupo
COSAN era o de deduzir o ágio constituído na aquisição supramencionada (além de fugir da
tributação do IRRF), de maneira totalmente artificial, com a utilização de uma empresa
veículo. (...) Diz-se que uma empresa é de passagem quando uma pessoa jurídica é criada
apenas para servir como canal de passagem de dinheiro ou de um patrimônio, sem que tenha
efetivamente outra função dentro do contexto. Trata-se de uma operação encadeada que
serviu apenas para transitar um patrimônio ou um volume de recursos, sem a consecução
efetiva de atividade empresária e, sim, para permitir a obtenção de determinada vantagem;
no caso, a economia tributária. (...) Em vista do relatado no presente Termo de Verificação
Fiscal, não é possível o aproveitamento tributário do ágio já que não houve a confusão
patrimonial exigida entre a real investida e a real investidora. Assim, não foi atendido o
disposto nos arts. 7o, III e 8o da Lei no 9.532/97, não existindo, portanto, amparo legal para a
dedução da despesa com amortização do ágio.
39.2. Aceitando a tese da Autoridade Fiscal de que a COSANPAR foi uma empresa veículo e
com o único objetivo de permitir a obtenção de uma economia tributária, retiramos todas as
discussões paralelas e nos centramos naquilo que efetivamente precisa ser enfrentado. É o que
faremos a partir de agora. 39.3 A primeira questão que devemos analisar é se a premissa de
que o uso de uma empresa veículo no caso concreto permitiu a obtenção de uma economia
tributária é de fato válida. Esse aspecto é inclusive questionado pela impugnante que traz aos
autos 4 alternativas distintas da operação realizada que serviriam para o mesmo propósito,
qual seja: que o grupo Cosan adquirisse a participação societária da ESSO. 39.4. Reproduzo
aqui a alternativa mais simples das operações e que objetivamente é a operação que a
Autoridade Fiscal esperava que fosse a utilizada pela contribuinte, qual seja: aquisição da
ESSO diretamente pela COSAN S.A., conforme originalmente previsto no contrato de compra e
venda e por quem teria despendido os recursos para o pagamento do preço. Vejamos:
✓ “Contrato de Compra e Venda” antes do aditamento (operação original): (i) Adquirentes –
Cosan e Usina; (ii) Vendedores – Exxonmobil International e Exxonmobil BR; e (iii) Adquiridas:
BIH e BHC (cooperativas).

Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
28

87. De fato, conforme se passará a demonstrar, a operação originalmente prevista no
Contrato de Compra e Venda teria os mesmos efeitos da operação objeto de análise no
presente caso, motivo pelo qual se ratifica a total falta de embasamento na afirmação da
Autoridade Fiscal no sentido de que só por meio da Cosanpar o ágio gerado com a aquisição
das cooperativas holandesas seria amortizável. Veja-se: ✓ Aquisição das cooperativas BIH e
BHC mediante pagamento em dinheiro, com ágio.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
29

Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
30
39.5. Não há dúvida que essa alternativa apresentada pela impugnante não faz uso de
qualquer empresa que possa ser considerada como veículo, cabendo agora verificar se essa
estruturação atenderia a todos os requisitos legais já evidenciados no item 37 deste Acórdão.
39.6. Nesse exemplo de estruturação do negócio, a COSAN S.A. adquire diretamente a
participação societária das cooperativas Holandesas que detinham a participação societária
da ESSO no Brasil. A operação envolve partes independentes e o pagamento do preço com
ágio, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, foi realizado diretamente pela
COSAN S.A. O ágio é devidamente apurado e contabilizado na adquirente. Posteriormente a
COSAN S.A. liquida as cooperativas Holandesas, detendo diretamente a participação societária
da ESSO. Ato contínuo, a COSAN S.A. incorpora a ESSO, cumprindo assim as exigências legais
que permitiriam a amortização do ágio decorrente das operações. 39.7. Ora, esse exemplo é
claro o suficiente para demonstrar que, no caso concreto sob exame, a criação da COSANPAR
não teve como único motivo a economia tributária, pois essa mesma economia poderia ter
sido obtida regularmente de outras formas. 39.8. Nesse sentido, pela clareza da sentença,
aproveito jurisprudência colacionada pela impugnante que é aderente ao acima exposto:
Ademais, do ponto de vista econômico, o resultado obtido com a interposição de sociedades
veículo não causa prejuízos ao Erário. Caso não se analise a tributação de cada empresa
isoladamente, mas do grupo controlador como um todo, as deduções seriam as mesmas
obteníveis com a incorporação direta da investidora pela empresa adquirida ou vice-versa.
(Processo no 0804759-94.2018.4.05.8300 – 21a Vara Federal de Recife/PE – 06/05/2019 – g.n.)
39.9. Recentemente o STJ em sede de Recurso Especial se manifestou sobre o tema. Trago aqui
principais extratos relacionados ao uso de empresas veículo:
Em suma, a preocupação da Fazenda quanto às operações exclusivamente artificiais é
relevante e encontra abrigo na legislação e na interpretação que a esta deve ser dada. O que,
a meu ver, mostra-se seguramente incorreta é a conclusão adotada pelo Fisco após expor as
premissas adiantadas nas linhas acima. Não pode a Receita, alegando buscar extrair o
“propósito negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses
em que o instituto é decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio interno), ou
quando o negócio jurídico é materializado via “empresa-veículo”. Ou seja, não é dado
presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações societárias são desprovidos de
fundamento material/econômico. (...) Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as
premissas em que se baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na
conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de
“empresa veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum momento
dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do aproveitamento do
ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o emprego de empresa interposta. (...)
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou a
constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar impedimento para a
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
31
dedução do ágio. O mais importante, nessas situações, é investigar se: Houve efetiva aquisição
de participação societária? Há efetivo custo (sacrifício) de aquisição? Resta demonstrado que
o ágio corresponde à diferença entre o custo de aquisição e o valor patrimonial do
investimento está fundamentado na expectativa de rentabilidade futura? Houve absorção do
patrimônio da investida ou da investidora por meio de incorporação, fusão ou cisão? [...] Há
efetiva aquisição/alienação de participação societária? (DIAS, Karem Jureidini; LAVEZ, Raphael
Assef. “Ágio interno” e “empresa veículo” na jurisprudência do CARF: um estudo acerca da
importância dos padrões legais na realização da igualdade tributária In: Análise de casos
sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo
Magalhães; FARO, Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora, 2016) Aliás, ao fim,
quando enxergada a operação de aquisição e incorporação como um todo, baseado no
cenário fático acima narrado, verifica-se que: a) ela ocorreu entre partes não relacionadas ou
dependentes (grupo Merrill Lynch Global Partners [MLGP] e a CREMER S.A.), tendo sido
apenas mediada por complexas reorganizações societárias; b) houve a aquisição com efetivo
ágio (valor de compra maior que o patrimônio líquido da adquirida), motivado pela esperança
de lucros futuros, o que implicou despesa para amortização; e c) a incorporação/absorção
entre investidora e investida efetivamente aconteceu. Isto é, os requisitos formais (requisitos
do art. 7o da Lei n. 9.532/1997), materiais (existência real de substrato econômico), subjetivos
(incorporação) e objetivos (negócio jurídico efetivo que gerou dívida/ágio) foram atendidos na
espécie.
39.10. Retornando ao caso concreto, verificamos que não há como sustentar a linha
argumentativa da Autoridade Fiscal de que a única motivação para a utilização da COSANPAR
(empresa veículo) na operação de aquisição de participação societária da ESSO pelo grupo
COSAN era o de reduzir o tributo devido, pois, como ficou demonstrado, havia outras
alternativas lícitas que poderiam ter sido adotadas para o mesmo fim. 39.11 Uma vez
demonstrada que a participação da COSANPAR na operação não se deu unicamente por
razões tributárias, cumpre observar que a impugnante apresentou diversas motivações
extratributárias para a configuração da operação. Pela relevância dos argumentos, recupero
algumas citações diretas já utilizadas no relatório:
21. De fato, a Impugnante faz parte do Grupo Cosan, o qual atua em diversos setores
econômicos. Neste contexto, consciente da competitividade dos setores em que atua, o Grupo
Cosan adota o procedimento de adquirir empresas e realizar reorganizações societárias como
estratégia de negócio e de crescimento. 22. No ano de 2008, com o intuito de expandir o seu
portfólio de negócios para o setor de combustíveis e lubrificantes, o Grupo Cosan negociou e
adquiriu ativos do Grupo Exxonmobil no exterior, o que resultou, posteriormente, no controle
da Esso. (...) 26. Até 2008, o Grupo Cosan e sua holding operacional, Cosan S/A Indústria e
Comércio (“Cosan”), representava um dos maiores conglomerados econômicos no segmento
de açúcar e etanol no cenário nacional, porém sem atuação no segmento de combustíveis e
lubrificantes derivados do petróleo. Com efeito, foi estabelecido como prioridade em seu
planejamento estratégico o ingresso neste segmento, motivo pelo qual surge o interesse na
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
32
aquisição de parte do Grupo Exxonmobil. 27. Em 19/03/2008, neste contexto de expansão das
atividades do Grupo Cosan, houve a constituição da Cosanpar, cujos acionistas eram as
sociedades brasileiras Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool (“Usina”) e Agrícola Ponte Alta S/A
(“Agrícola”). (...) 31. Ressalte-se, também, que a constituição da Cosanpar tinha o objetivo de
segregar a atividade de distribuição de combustíveis e lubrificantes dos demais negócios do
Grupo Cosan, permitindo uma maior transparência organizacional e melhor gestão do fluxo de
caixa gerado por essas atividades e, consequentemente, facilitar o ingresso de novos
investidores no negócio. (...) 56. Conforme demonstrado, as operações societárias (“várias
fotografias”) que culminaram no aproveitamento fiscal do ágio pela Impugnante visavam,
desde sempre, a expansão das atividades do Grupo em novos setores econômicos no Brasil e
posterior simplificação da estrutura societária. (...) 117. De fato, os principais motivos para a
criação da Cosanpar foram: (i) permitir a administração do novo negócio separado dos
demais, (ii) proporcionar transparência na operação de aquisição para antigos e novos
investidores e (iii) possibilitar a entrada de eventuais novos investidores com experiência no
setor de combustíveis e lubrificantes derivados do petróleo sem afetar os outros negócios do
Grupos Cosan (o que de fato ocorreu com a Raízen, em sociedade com o Grupo Shell).
39.12. Os argumentos apresentados pela impugnante são razoáveis e entendo que não cabe a
Autoridade Fiscal desconsiderá-los sem demonstração de que o contribuinte agiu em
desconformidade à lei, especialmente quando restou demonstrado que a operação
engendrada não gerou benefício tributário que não seria alcançado se executada de outra
forma. 39.13. O conceito de empresa veículo vem sendo delineado pela jurisprudência
administrativa ao longo do tempo, exigindo-se para a sua configuração alguns prerrequisitos.
Aproveito as lições de Schoueri:
É impressionante a semelhança das decisões, apontada pelas características acima. Parecem
elas ser suficientes para sustentar a afirmação de que, hoje, a expressão "empresas-veículo"
denota um conceito, firmado pela jurisprudência administrativa. Pode-se dizer que o conceito,
conforme verificado nas decisões mencionadas, reúne os traços presentes na tabela abaixo:

Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
33

39.14. Dessa forma, entendo que não é cabível nem mesmo a configuração da COSANPAR
como empresa veículo uma vez que a impugnante demonstrou que a sua criação tinha
propósito econômico/negocial. 39.15. Por fim, não tendo sido comprovado que as complexas
operações realizadas foram atípicas, artificiais ou desprovidas de função social e que tiveram
exclusiva motivação tributária, considero procedentes as alegações da impugnante.
83. Considerando o exposto, voto por não acolher o Recurso de Ofício e por manter a íntegra da
decisão recorrida.

CONCLUSÃO

84. Diante das fundamentações trazidas, voto em não dar provimento ao Recurso de Ofício e por
manter a íntegra da Decisão de Primeira Instância.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado

Não obstante o substancioso voto do ilustre relator, as razões de divergência
quanto à parte em que foi vencido assim são desenvolvidas.

Súmula CARF no 1 – inexistência de concomitância entre esfera administrativa e judicial
Inexiste concomitância entre a esfera administrativa e judicial, objeto da Súmula
CARF no 1, a fim de que se justifique o não conhecimento do Recurso de Ofício.
Como se nota nos autos, a discussão judicial em questão diz respeito a embargos à
execução fiscal, apresentados pela contribuinte em face de execução fiscal que busca satisfazer
crédito tributário oriundo de decisão definitiva no processo administrativo no
16682.721208/2012-16. Tal lançamento tem o mesmo substrato fático, a operação que gerou o
ágio amortizado pela contribuinte, mas se refere a outros períodos de apuração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.489 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2022-43
34
A Súmula CARF no 1 determina: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial”.
Não é o caso de se reconhecer a concomitância entre as esferas administrativa e
judicial e renúncia à primeira, pois: (i) não se trata de discussão judicial do crédito tributário
lançado de ofício nesse processo administrativo; (ii) os fatos geradores e os períodos fiscalizados
desse processo são distintos daqueles executados e decorrentes do processo no
16682.721208/2012-16, ainda que tenham suporte num mesmo evento do mundo real que gerou
o ágio amortizado e questionado pela fiscalização; e (iii) a discussão judicial por meio de embargos
à execução tem objeto específico (limite objetivo da lide), que é questionar o título executivo que
fundamenta a execução fiscal – a certidão de dívida ativa, mais uma vez, que se refere a outro
processo administrativo e cujos fatos geradores lançados são de outro ano-calendário.
Isto posto, não é o caso de se aplicar a inteligência da Súmula CARF no 1 ao caso
concreto.

Preliminar de nulidade da decisão recorrida
A preliminar de nulidade da decisão recorrida também não merece acolhida, pois,
ainda que a decisão recorrida não tenha enfrentado todas as matérias impugnadas pela
contribuinte, o acórdão suficientemente fundamentou suas razões de decidir e deu provimento à
impugnação, cancelando os autos de infração e sendo prejudicada a análise das demais matérias
de defesa. Em consequência do resultado de piso, operou-se a hipótese legal do Recurso de Ofício.
Diante disso, a necessidade de análise dos demais fundamentos da peça
impugnatória somente surgiria acaso fosse dado provimento ao Recurso de Ofício, superando o
entendimento da decisão recorrida e consequentemente se determinaria o retorno dos autos para
que a DRJ se pronunciasse sobre os demais temas não julgados.
Portanto, de plano, não há nulidade na decisão recorrida, adequadamente
fundamentada. Ainda, como o resultado desse julgamento foi por negar provimento ao Recurso
de Ofício, por razões semelhantes às esposadas na decisão de piso, ficam prejudicadas as demais
matérias impugnadas pela contribuinte.
É o caso de se rejeitar a preliminar de nulidade, ao menos, nessa instância
administrativa.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1775
DF CARF MF
Original